Tribunal: TJES
Processo: 5005546-07.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005546-07.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDUZZ TECNOLOGIA LTDA e outros
RECORRIDO: ADRIANA GOULART DIAS e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005546-07.2024.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: EDUZZ TECNOLOGIA LTDA

RECORRIDO
: ADRIANA GOULART DIAS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SOFTWARE DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA OPERAÇÕES FINANCEIRAS. DEFEITO DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Aduzem os autores terem contratado um software de inteligência artificial da requerida para otimizar suas operações no mercado financeiro, mediante o pagamento da quantia de R$ 697,00 (seiscentos e noventa e sete reais). Contudo, em razão do mau funcionamento do serviço, alegam ter experimentado prejuízo patrimonial no valor de R$ 17.512,60 (dezessete mil, quinhentos e doze reais e sessenta centavos). Diante disso, requerem a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais e morais

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, condenando o requerido na restituição do valor de R$ 697,00 (seiscentos e noventa e sete reais) ao autor Tiago Trindade Paiva e do valor de R$ 17.512,00 (dezessete mil, quinhentos e doze reai) à autora Adriana Goulart Dias. Inconformado, o réu interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a requerida possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, diante da alegação de ausência de responsabilidade pelo software adquirido; (ii) apurar se há falha na prestação do serviço apta a ensejar a responsabilização civil e a consequente reparação por danos materiais sofridos pelos autores.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Primeiramente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Recorrente, tendo em vista que a sua responsabilidade deriva da atividade exercida (Teoria do Risco da Atividade) e do disposto no art. 14, CDC, sendo certo que das alegações do consumidor (Teoria da Asserção), na forma especificada no artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor, a ré integra uma cadeia de consumo, com efetiva responsabilidade (solidária) pelos serviços disponibilizados nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC.

5. Do mérito recursal, verifico que as alegações da ré não são suficientes para alterar a conclusão obtida pelo magistrado sentenciante, visto que a ré possui responsabilidade solidária e atua como intermediadora na relação jurídica sob análise, auferindo benefícios mútuos, sendo integrante da mesma cadeia de consumo, motivo pelo qual é solidariamente responsável por eventuais danos decorrentes da prestação de serviço, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC. No presente caso, os requerentes adquiriram um software denominado ‘Robo Dinamic’ na plataforma da Eduzz, que prometia automatizar operações no mercado financeiro por meio de inteligência artificial, com tomadas de decisões seguras e inteligentes ao investidor. Porém, constataram que a ferramenta apresentava inúmeras inconsistências de técnicas que inviabilizaram o seu bom funcionamento, resultando em prejuízos patrimoniais relevantes.

6. Conforme consignado pelo Juízo de origem, trata-se de vício no produto que resultou no prejuízo financeiro na ordem de R$ 17.512,00, devidamente demonstrado pelos diálogos travados entre os contratantes e os fornecedores em ID. 13239377 e 13239379. Nesse sentido, cito trecho da r. sentença
“[...] Todavia, no caso em exame, entendo que a controvérsia não diz respeito a promessas ilusórias de rendimentos, as quais, de fato, não configuram motivos para reparação. Isso porque o pleito formulado na inicial fundamenta-se nas dificuldades enfrentadas pelo autor para acessar o software fornecido e comercializado pela primeira ré, produto este destinado ao mercado de consumo. Ademais, restou comprovada nos autos a falha do referido software, que, ao realizar ordens no mercado financeiro, não implementou corretamente os mecanismos de limitação para encerramento automático de operações (stop loss), os quais têm por objetivo minimizar perdas em cenários adversos. Ressalta-se que essa funcionalidade é amplamente reconhecida e utilizada no mercado financeiro, sendo essencial para garantir que investidores possam pré-estabelecer limites de perda aceitáveis. As provas colacionadas, em especial os registros de conversas identificados nos documentos de ID. 38387632 e ID. 38387639, evidenciam o desrespeito ao consumidor no caso concreto, não apenas pela dificuldade de acesso e utilização do software, mas também pela falha do produto e pela inadequação no atendimento prestado às reclamações apresentadas pelo autor.[...]”
. Caracterizado defeito no produto, responde os fornecedores pelos danos causados ao consumidor, na forma do artigo 14, §1º, do CDC. Acerto do ato sentencial.

7. Nesses termos, fica a sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

IV - DISPOSITIVO

8. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)